Tribunal: TJES
Processo: 5005281-48.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005281-48.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: J E B DA COSTA CALCADOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005281-48.2022.8.08.0011
ORIGEM
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADO:
J E B DA COSTA CALCADOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve a sentença de piso e negou provimento ao recurso anteriormente interposto pela parte ré.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto aos índices de correção monetária e juros incidentes em face da Fazenda Pública, conforme imposição da EC 113/2021, bem como quanto ao pedido de pagamento da restituição devida por meio de precatórios, ante a ausência de legislação estadual que autorize a compensação de crédito com o Estado. Em contrarrazões, a parte embargada não se opõe aos argumentos da embargante e requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).

Percebe-se a ocorrência de omissão apontada pela embargante. No que diz respeito à incidência da atualização monetária, assiste razão ao embargante ao invocar a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021,
in verbis
: “
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
” Com isso, o acórdão atacado deve ser ajustado no referido tópico do juros e da correção monetária, que passará a se dar da seguinte forma: “
Até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E a partir de cada recolhimento indevido (súmula 162 do STJ) e juros de mora após o trânsito em julgado (súmula 188 do STJ). A partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021 e Tema 99 do STJ
.”

(5)
. Por fim, destaca-se que a parte embargada não se opõe ao pedido
de pagamento da restituição devida por meio de precatórios, conforme postulado pela parte embargante, ante a ausência de legislação estadual que autorize a compensação de crédito com o Estado. Assim,
acolhe-se os aclaratórios para sanar a referida omissão e determinar que o pagamento da condenação seja realizado via precatórios.

(6).
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade de sanar as omissões supramencionadas, de modo a retificar o acórdão tão somente em relação aos critérios de aplicação da correção monetária e dos juros de mora e a forma de pagamento da restituição devida, de maneira que passa a vigorar com a seguinte redação (destaque nosso):
“
[...]
Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar devida a alíquota de 17% sobre o ICMS nas operações envolvendo o fornecimento de energia elétrica na instalação 1723194, e para condenar o réu à repetição de indébito sobre os últimos cinco anos de recolhimento a partir da propositura da presente ação, em relação à diferença a ser apurada entre os 25% pagos de alíquota de ICMS sobre a energia elétrica e os 17% reconhecidos como devidos por esta sentença.
Até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E a partir de cada recolhimento indevido (súmula 162 do STJ) e juros de mora após o trânsito em julgado (súmula 188 do STJ)
.
A partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021 e Tema 99 do STJ
.

O pagamento da referida condenação deverá ser realizado via sistema de precatórios
.
[...]
”
.

Nos demais termos, mantido tanto o Acórdão, quanto a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)